Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA NOVA. ART. 966, VII, CPC. VÍCIO RESCISÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual pronunciou a prescrição na ação declaratória de nulidade “do ato de Licenciamento a Pedido, com a consequente reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal”. 1.1. Na ação rescisória, o autor sustenta deva a sentença ser rescindida diante de prova nova juntada aos autos (art. 966, VII, CPC). 1.2. Contra a decisão indeferitória da inicial, o autor interpôs agravo interno, ao argumento de que a prova nova anexada aos autos é suficiente para alterar a decisão rescindenda, porquanto evidencia a inexistência de ofício, requerimento ou assinatura de ciência por parte do requerente sobre o licenciamento a pedido.
2. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio), a qual objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista suposto vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva (ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor) e não visa a anular sentença portadora de vício tal que a torne inexistente. 2.1. As hipóteses ensejadoras da rescisão da sentença estão arroladas em numerus clausus no art. 966 do CPC, consubstanciando-se em rol taxativo, o qual inadmite ampliação por interpretação analógica ou extensiva. Isto é, para o acolhimento da ação rescisória, a parte deve demonstrar o preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC, quais sejam, prevaricação, concussão, corrupção, impedimento ou incompetência do juiz, dolo ou coação da parte vencedora, simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, ofensa à coisa julgada, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa ou nova ou erro de fato.
3. O entendimento que prevalece a respeito da conceituação de documento novo, apto a aparelhar a ação rescisória, é aquele preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável.
4. Na hipótese, o autor da rescisória, ora agravante, alega que não requisitou a sua exclusão da corporação, por isso o ato administrativo que o licenciou é nulo e, portanto, não decai nem prescreve, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, à luz do que dispõe o art. 167 e 169 do Código Civil. Assevera que a cópia do prontuário médico só lhe foi entregue em 16/10/2023, pois até aquela data, o documento em questão jamais havia sido apresentado ou disponibilizado ao Requerente. 4.1. Traz aos autos o “e-mail enviado pela PM/DF no qual foi possível aferir – de modo incontestável e incontroverso – a ilegalidade do licenciamento”. Aduz que o curso da “prescrição” só pode ser considerado a partir da data da ciência da prova nova, consoante o que dispõe o art. 975, § 2o do Código de Processo Civil. 4.2. Não assiste razão ao agravante. Porquanto. Os documentos, exames e perícias médicas não são bastantes suficientes e relevantes para alterarem o resultado do julgado, mesmo que parcialmente, de forma favorável ao autor. Ademais, verifica-se que o próprio autor requereu em 25/07/2018 o “prontuário completo”, i deferido no mesmo dia. Portanto, não se trata de documento novo, porque o requerente tinha plenas condições de pleitear perante o juízo originário medidas para sua obtenção na ação que foi proposta posteriormente, em 24/4/2019.
5. A descoberta de prova nova deve ocorrer após o trânsito em julgado. Se ainda era viável à parte produzir a prova no processo originário e não o fez, a ação rescisória não será cabível. Esta somente será admissível se a prova foi obtida ou tornou-se possível em momento posterior ao qual não mais se permitia sua produção no processo originário.
6. Na hipótese, o autor, ora agravante, não conseguiu afastar o fundamento da sentença rescindenda de “que o prazo prescricional para atacar o ato administrativo de licenciamento de militar, mesmo o voluntário, é de cinco anos, a contar da data da publicação do ato impugnado, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932”. O autor ultrapassou, e muito, esse prazo, pois só ingressou com a ação após transcorridos mais de 27 (vinte e sete) longos anos do ato de seu licenciamento, ocorrido em 10 de março de 1992. 6.1. Portanto, o prazo decadencial aplicável à espécie é aquele previsto no art. 975, caput, do CPC. 6.2. Em consonância com o artigo 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. Compulsando os autos de origem, é possível observar que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 17/12/2019. Assim, o termo final para o ajuizamento da ação rescisória se deu em 17/12/2021. A presente ação, no entanto, foi distribuída em 5/12/2023, fora do prazo decadencial.
7. Destarte, diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial.
8. Agravo interno improvido.